Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO PARA O FIM DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE LANCHONETE EM “TRAILLER” ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. CONDUTA ADMINISTRATIVA EM APARENTE CONSONÂNCIA À LEGALIDADE: ATIVIDADE COMERCIAL QUE NÃO SE ENQUADRARIA NAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por EMANOELA PAULINO GOMES contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0734863-52.2022) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão da eficácia do auto de notificação no E-0059-349630-AEU, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a manutenção e funcionamento do estabelecimento” (lanchonete em “trailer” em área pública de Santa Maria-DF).
II. A agravante informa que [...] exerce a atividade econômica no ramo de alimento no local desde 2010, gerando emprego e auferindo seu sustento e de sua família. 3. A agravante por mais que seja microempresa encontra-se com grande dificuldade financeira desde o início da pandemia, após a política de distanciamento social do Distrito Federal, especialmente pelo fato de não se enquadrar como serviços essenciais. 4. A parte agravante além de afrontar toda a dificuldade financeira decorrente da pandemia, no dia 16 de junho de 2022 a mesma foi autuada pelo DF LEGAL órgão fiscalizador do GDF, no qual resultou a interdição do seu local de trabalho por falta de licença de funcionamento e outra por falta de permissão de uso. 5. Ocorre que, desde 2013 a agravante tenta pelas vias administrativas regularizar sua situação, porém sem êxito, mas o processo administrativo está em andamento em fase de vistoria e cumprimentos dos pressupostos adequados [...].
III. Argumenta que [..] é cristalino que a prorrogação da concessão do pedido da agravante certamente resultará em danos irreparáveis, já que houve a notificação por parte do DF LEGAL órgão fiscalizador da agravada, determinando a interdição do estabelecimento comercial da agravante, sendo assim o não deferimento da tutela ensejará na impossibilidade da agravante de trabalhar, e assim sendo implicará no seu sustento e de sua família. 18. Além disso, ao consultar o art 300 §3o do CPC nota-se que o deferimento da tutela de urgência não gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a agravante já trabalha no local desde 2010 e tenta uma regularização desde 2013, não sendo a atividade econômica da agravante diferente ao longo desses 12 (doze) anos. 19. Ademais o processo de regularização nas vias administrativas ainda não se exauriu, pois como consta em documento juntado na inicial de ID 128985682, a agravante está procedendo alguns requisitos para seguir com vistoria e liberação das autorizações necessárias. Sendo assim a agravante não deveria ser impedida de trabalhar por causa das notificações de interdição e multa por falta de permissão feita pelo DF LEGAL órgão fiscalizador da agravada, até que se esgotassem as possibilidades administrativas e jurídicas [...]. Para isso, postula a concessão de tutela de urgência, sem a prévia oitiva do ente federativo.
IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte.
V. Efetivamente, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de autorização de funcionamento do estabelecimento (“trailer” na AE 217, ao lado do lote A da área pública de Santa Maria-DF), sendo que a análise do pedido, à luz das provas produzidas até o atual momento, não prescinde da instauração do efetivo contraditório.
VI. De plano, não desponta qualquer irregularidade dos Autos de Notificação e de Interdição lavrados na ação fiscal realizada em 16.6.2022, os quais consignam as seguintes infrações: (a) Auto de Notificação: “quiosque funcionado sem termo de permissão de uso ou sem afixá-lo em local visível. Deve regularizar a ocupação ou desocupar e recuperar a área no prazo abaixo. Atividade Lanchonete. Legislação infringida Lei 4.257/08, arts. 13 e 14, IV, V, VII e X. Embasamento legal: Lei 4.257/2008, artigo 16, I, art. 17 e art. 23. Prazo: 30 dias”; e (b) Auto de Interdição: “quiosque ou trailer exercendo atividade econômica sem licença de funcionamento. A continuidade da infração sujeita à multa e demais sanções previstas na legislação vigente. Atividade Lanchonete. Legislação infringida: art. 15 da Lei 4.257/08. Embasamento legal: artigo 16, III e art. 21 § 2o da Lei 4.257/08”.
VII. Nos termos da Lei 4.257/2008 (art. 15), é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do art. 21, § 2o do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei.
VIII. Além da aparente atuação administrativa legal à luz da legalidade estrita (presunção de legitimidade não abalada por qualquer elemento probatório), o único documento colacionado pela agravante a demonstrar que teria envidado "inúmeros" esforços (sem sucesso) à regularização da atividade (a qual ela informa que exerceria no local desde 2010) seria o documento de ID 37123766 (autos originários), referente ao Ofício 2297/2022 da Secretaria Executiva das Cidades (datado de 27.04.2022) em que constariam informações acerca dos óbices à solicitação de uso de área pública, entre eles: (a) a área de ocupação declarada no requerimento e no relatório de pré-vistoria está em desacordo ao exigido no art. 4o da Lei 4.257/2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas por mobiliários urbanos do tipo trailer, em que a área máxima admitida é de dez metros quadrados; (b) as imagens apresentadas no relatório fotográfico demonstram tendas fixadas no local, contrariando a obrigação de recolher diariamente o trailer da área permitida após encerrar as atividades, conforme dispõe o art. 14, inciso VII da Lei 4.257/2008; (c) com relação ao período de comprovação de que o requerente já exercia atividade sobre a qual pretende autorização, a Lei 7.071/2022 inovou ao estabelecer que os requerentes devem provar que estão ocupando o mobiliário até janeiro de 2019.
IX. Como dito, este seria o único documento referente ao procedimento administrativo, o que não permite, em juízo de cognição sumária e superficial, a interferência do Judiciário para fins de autorização (contra legem) de atividade que não se enquadraria nas exigências legais.
X. Entrementes, o douto juízo de origem bem pontuou que a ausência de termo de permissão de uso de área pública e o exercício de atividade econômica sem licença de funcionamento configuram ação ilegal contrária às ordens urbanística e sanitária, o que afastaria a probabilidade do direito à concessão da medida de urgência em grau revisional. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1065899. DJe 14.12.2017.
XI. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência.
XII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.